Tribunal: TJMT
Processo: 1013794-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013794-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIELA APARECIDA FERREIRA VAZ - CPF: 027.977.171-12 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 10 (DEZ) ANOS, 08 (OITO) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, FURTO QUALIFICADO E TRÁFICO PRIVILEGIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

DO DECRETO 11.302/22
.
POSSIBILIDADE
. REEDUCANDA QUE JÁ HAVIA CUMPRIDO INTEGRALMENTE A PENA REFERENTE AO DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (IMPEDITIVO) EM 25 DE DEZEMBRO DE 2022.
RECURSO PROVIDO.

1.

Da detida análise dos autos, tem-se que até a data de 25 de dezembro de 2022, a penitente já havia cumprido toda a pena de crime perpetrado com violência – no caso, roubo circunstanciado (art. 157, § 2º do Código Penal), que é crime impeditivo – consoante autos 0000544-47.2008.8.11.0059, fazendo jus, portanto, à comutação pretendida e permitida pelo Decreto 11.302/22. Desta feita, inexistindo condenação por crime impeditivo, entende-se que a agravante preenche os requisitos necessários para usufruir dos benefícios do “indulto natalino” de 2022, consoante seus arts. 5º, 7º e 11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena nº 0000601-65.2015.8.11.0012, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Barra do Garças/MT (ID 172030668, p. 195/196). Com efeito, em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/22 pelo preenchimento de seus requisitos (ID 172030668, p. 200/210).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 172030668, p. 218/222). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 172030668, p. 214), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 177367192).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta ressaltar que
a apenada cumpre pena unificada de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, conforme atestado de pena juntado aos autos. Nesse sentido, tem-se que a recorrente foi condenada pela prática de
roubo circunstanciado
(art. 157, § 2º do Código Penal),
furto qualificado
(art. 155, § 4º do Código Penal) por 02 (duas) vezes e
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º da Lei 11.343/06).

Com efeito, o indeferimento pelo juízo da execução da comutação das penas se fundamentou nas premissas do Decreto 11.302/22, expedido pela Presidência da República em ato privativo e discricionário (art. 84, XII da Constituição Federal de 1988), que definiu as hipóteses e requisitos necessários para sua concessão. Desta sorte, cabe ao juízo competente tão apenas declarar – e não constituir – em sua decisão o preenchimento dos requisitos pelo reeducando, sob pena de se interferir em ato privativo do chefe do Poder Executivo, sendo que os requisitos e vedações são os seguintes:

(...)
Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. (...)
Art. 7º

O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II -
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; (...)
Art. 11

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (...).

A despeito das razões invocadas pelo agravante, tem-se da leitura do dispositivo legal em questão que a vedação expressa não se destina às hipóteses em que os crimes não impeditivos tenham sido cometidos em concurso formal ou material (arts. 69 e 70 do Código Penal) com os crimes impeditivos. Em verdade, consta determinação de que as penas correspondentes a infrações diversas sejam unificadas, ou somadas, até 25 de dezembro de 2022, para fins de concessão do indulto.

Da detida análise dos autos, tem-se que até a data de 25 de dezembro de 2022,
a penitente já havia cumprido toda a pena de crime perpetrado com violência
– no caso, roubo circunstanciado (art. 157, § 2º do Código Penal), que é crime impeditivo – consoante autos 0000544-47.2008.8.11.0059, fazendo jus, portanto, à comutação pretendida e permitida pelo Decreto 11.302/22. Desta feita, inexistindo condenação por crime impeditivo, entende-se que a agravante preenche os requisitos necessários para usufruir dos benefícios do “indulto natalino” de 2022, consoante seus arts. 5º, 7º e 11.

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o provejo
, em dissonância do parecer ministerial,

de forma a acatar o pleito recursal e declarar extinta a punibilidade do delito de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06) dos autos 0000769-67.2008.8.11.0059, pelo preenchimento dos requisitos do Decreto 11.302/22. Via de consequência, adote-se o juízo da execução as providências cabíveis na unificação das penas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023